Tribunal: TJMT
Processo: 1020544-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020544-14.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1012837-86.2020.811.0002 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Civil Pública no 1012837-86.2020.811.000, que deferiu o pedido liminar determinando a Requerida, ora Agravante, que “a. ABSTENHAM-SE de expor à venda produtos com prazo de validade expirado ou com embalagens e latas avariadas, utilize ou sobreponha nova etiqueta de validade em produtos vencidos e deixe de ofertar produtos com divergências de preços entre o grafado na gôndola/prateleira/código de barras e o preço real registrado pelo caixa; b. PRESTEM INFORMAÇÕES precisas sobre o conteúdo nutricional preços e pesos dos produtos em língua portuguesa; c. DIVULGUEM o valor original e o promocional do produto, devendo anunciar somente produtos que compõem o estoque do estabelecimento; d. MANTENHAM afixados em suas dependências informações sobre as formas de pagamento aceitas, sob pena de multa CONCEDO o prazo de 10 (vinte dias) para que as requeridas regularizem seus estabelecimentos, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por cada transgressão a qualquer das obrigações supracitadas.” (sic 59767472)
Sustenta o Recorrente que a decisão liminar é desnecessária, uma vez que as imposições citadas decorrem de lei, além de transgredir preceitos constitucionais, o Decreto 2.181/1977 e a Lei Municipal 3.753/2012.
Assinala a ausência de probabilidade do direito, uma vez as obrigações impostas à Agravante referem-se a fatos já disciplinados por lei e que sequer ocorreram, devendo ser observada a legislação aplicável ao caso, com fiscalização e processos autônomos que devem ser respeitados, inexistindo utilidade no provimento jurisdicional.
Destaca a data dos fatos, que teriam ocorrido há mais de 5 (cinco) anos, os quais geraram auto de infração, com instauração do devido processo administrativo e julgamento, não sendo imposta à Recorrente qualquer punição.
Registra, ainda, violação ao princípio da separação dos poderes, eis que “decisão judicial usurpa competências administrativas – fiscalizatórias e sancionatórias – das autoridades estabelecidas pelo Decreto Federal 2.181/1997”, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (sic 59767472)
Pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso.
É o relato necessário.
Decido.
Constata-se, a regularidade formal na interposição do presente agravo, na forma instrumental, conforme disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal.
Por conseguinte, o artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Com efeito, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, não se constata a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, em especial porque não se vislumbra o “fumus boni iuris”.
Com efeito, importante frisar a independência das instâncias administrativa, criminal e cível, em princípio, se mostra cabível o ajuizamento da presente Ação Civil Pública, pois as ilegalidades apontadas representam lesão a interesses metaindividuais, ao pôr em risco os direitos fundamentais à saúde e integridade física dos consumidores.
As condutas deduzidas na inicial da ação civil pública de base ferem os artigos 8o e 10 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90), que tutelam a saúde e a segurança do consumidor, o que possibilita a responsabilidade civil do réu pelo fato do produto, na forma do artigo 18, caput e § 6o do CDC.
Ressalte-se, também, que não há violação à ampla defesa e ao contraditório pelo deferimento do pleito liminar, uma vez que estes apenas foram postergados, podendo ser exercidos durante a instrução processual.
Ademais, também, não se verifica o “periculum in mora” em se aguardar o julgamento pela Turma Julgadora, quando poderá ter seu pleito atendido, em especial, porque o Recorrente afirma que já observa os preceitos legais que regem a matéria, não havendo, assim, dificuldade no cumprimento da ordem judicial.
Assim, em sede de cognição sumária, estando ausentes o fumus boni iuris aliado ao fundado receio de perigo imediato e de dano de difícil reparação, não se afigura prudente a suspensão da decisão recorrida.
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao Agravado para responder, no prazo legal.
Após, dê-se vistas à Procuradoria Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora